Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015384-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), KARLEN BORTOLON KAZAMA - CPF: 974.321.481-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSA OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR E NA EMENTA QUANTO À MANUTENÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÃO ESCLARECIDA E AFASTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente o pretenso vício de omissão e tendo sido a questão apontada como omitida devidamente esclarecida no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KARLEN BORTOLON KAZAMA

contra acórdão que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, sendo
assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA NOMEADA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR - GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE - ART. 7º, XVIII, DA CF E ART. 10, II, “B”, DO ADCT – PRECEDENTES DO STJ E STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

As servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, ocupantes de cargo em comissão, contratadas temporariamente ou admitidas a título precário, fazem jus à estabilidade provisória desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade em consonância com art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º da Constituição Federal”
.

Inconformada, a embargante sustenta omissão no acórdão proferido por esta Corte, porquanto não constou
“no dispositivo e na ementa (...) quanto á manutenção da Impetrante até o Transito em Julgado da Sentença da Ação de Obrigação de Fazer nº1004732-42.2016.8.11.0041, uma vez que constou expresso no teor do Voto, mas não constou no dispositivo final e nem na ementa do acórdão, razão pela qual requer seja sanado a referida omissão para somente constar no dispositivo final e na ementa do acórdão a decisão quanto a manutenção da Impetrante no cargo até o transito em julgado do processo principal”.
(id. 67922971)

Acrescenta a necessidade de constar na decisão a omissão apontada, em cumprimento ao artigo 41, §1º, inciso I da Constituição Federal.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja reconhecida e eliminada a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sob o argumento de que os embargos de declaração não são via recursal competente para buscar a modificação da decisão recorrida. Por fim, pleiteou o não conhecimento do recurso por ausência de preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 1022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão exarado no
Mandado de Segurança nº 1015384-08.2020.8.11.0000
,

que, em síntese, reconheceu o direito da impetrante-embargante, embora admitida a título precário, à estabilidade provisória desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), bem como à licença-maternidade em consonância com art. 7º, XVIII c/c o art. 39, §3º, da Constituição Federal.

No caso, a embargante insurge-se contra o acórdão aduzindo omissão
“quanto á manutenção da Impetrante até o Transito em Julgado da Sentença da Ação de Obrigação de Fazer nº1004732-42.2016.8.11.0041”,
invocando, para tanto, o art. 41, §1º, I da Constituição Federal, que dispõe que:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;”

Nessa senda, aduz que é de extrema importância constar expresso no acórdão e no dispositivo final do voto condutor a decisão quanto à manutenção da impetrante no cargo até o trânsito em julgado do processo principal.

Pois bem, incialmente, consigno que foi concedia parcialmente a segurança outrora pretendida, de modo que somente
houve o reconhecimento quanto ao direito de estabilidade da embargante desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), bem como de licença-maternidade em consonância com art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal
.

Dito isso, é sabido que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Entretanto, para que não se alegue novamente omissão ou obscuridade quanto à questão, hei por bem esclarecer o acórdão no que diz respeito à insurgência da embargante.

Como consignado no acórdão recorrido, “(...)
não havendo o trânsito em julgado da sentença na “Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004732-42.2016.8.11.0041”, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, tenho que é indevida o ato de exoneração precoce emitido pela autoridade coatora (...)
.”. (Id 71654463)

Tal entendimento expressado no acórdão refere-se ao
período em que a impetrante deveria estar refugiada pela estabilidade garantida no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, art. 10, II, “b”), bem como pelo benefício da licença-maternidade, em consonância com o art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Contudo, quanto à matéria dita omissa, a saber, a questão de direito de estabilidade posterior à licença maternidade, tenho que
o remédio constitucional mandamental não é meio adequado para pleitear a
manutenção da impetrante no cargo, uma vez que existe recurso cabível para tal insurgência a ser interposto na “
Ação de Obrigação de Fazer nº1004732-42.2016.8.11.0041”.

Em outras palavras, para questionar a exoneração ocorrida após findado o direito à estabilidade, em decorrência de sentença na
“Ação de Obrigação de Fazer nº1004732-42.2016.8.11.0041”,
ainda que não transitada em julgada, há recurso específico no ordenamento jurídico pátrio.

Outrossim, como bem dito pela própria embargante, esta já interpôs embargos de declaração, de modo que não é cabível o manejo do mandado de segurança como sucedâneo de pedido de efeito suspensivo à sentença.

Portanto, falece procedência no ponto, pois o mandado de segurança não é meio adequado para pleitear a manutenção de decisão precária, uma vez existente recurso cabível contra sentença e seus efeitos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Karlen Bortoloni Kazama.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021